Tribunal: TJES
Processo: 5012981-02.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Concessão
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
5012981-02.2023.8.08.0024

RE
QUERENTE: MARIA JOS
É
BINDA CARVALHO

REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

REMETENTE: MM. J
U
IZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – ES.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INÉRCIA DE AUTARQUIA MUNICIPAL EM APRECIAR PEDIDO DE APOSENTADORIA – 8 (OITO) MESES DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO EM SETOR DE
COORDENAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTEÇA.

1
. - A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade humana.

2. -
À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente.

3. -
Havendo no Estatuto dos Servidores do Município Vitória prazo de 20 (vinte) dias para apreciação do processo administrativo e estando o processo administrativo paralisado por mais de 8 (oito) meses, deve ser reconhecida a mora da autarquia municipal em movimentar o Processo Administrativo no qual a impetrante requereu a concessão de sua aposentadoria,
o que
impõe a concessão da segurança confirmar a liminar que determinou a imediata movimentação do processo administrativo.

4. - Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença recorrida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA RECORRIDA,
nos termos do
voto do
Eminente
Relator.

V
itória, 23 de setembro
de 202
4
.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012981-02.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA JOSE BINDA CARVALHO

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
5012981-02.2023.8.08.0024

RE
QUERENTE: MARIA JOS
É
BINDA CARVALHO

REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

REMETENTE: MM. J
U
IZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – ES.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INÉRCIA DE AUTARQUIA MUNICIPAL EM APRECIAR PEDIDO DE APOSENTADORIA – 8 (OITO) MESES DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO EM SETOR DE
COORDENAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTEÇA.

1
. - A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade humana.

2. -
À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente.

3. -
Havendo no Estatuto dos Servidores do Município Vitória prazo de 20 (vinte) dias para apreciação do processo administrativo e estando o processo administrativo paralisado por mais de 8 (oito) meses, deve ser reconhecida a mora da autarquia municipal em movimentar o Processo Administrativo no qual a impetrante requereu a concessão de sua aposentadoria,
o que
impõe a concessão da segurança confirmar a liminar que determinou a imediata movimentação do processo administrativo.

4. - Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença recorrida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA RECORRIDA,
nos termos do
voto do
Eminente
Relator.

V
itória,

de

de 202
4
.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
5012981-02.2023.8.08.0024

RE
QUERENTE: MARIA JOS
É
BINDA CARVALHO

REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

REMETENTE: MM. J
U
IZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – ES.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
“A Emenda Constitucional n. 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo. Positivou-se, assim, no direito constitucional pátrio, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito. A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana. O reconhecimento de um direito subjetivo a um processo célere – ou com duração razoável – impõe ao Poder Público em geral e ao Poder Judiciário, em particular, a adoção de medidas destinadas a realizar esse objetivo.”
(
STF -
ADI 4866, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022).

Ademais, “À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012438, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019).

Como se sabe, a própria Constituição da República, em seu artigo 5º, LXXVIII, consagra o princípio da razoabilidade do processo administrativo ao dispor que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Outrossim, os artigos 48 e 49 da Lei Federal nº 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para concluir a instrução de processo administrativo:

“
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

Aliás, no Município de Vitória, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória – Lei Municipal 2.994/1982 – estipula, em seu artigo 143, § 1°, o prazo de 20 (vinte) dias para decisão dos requerimentos administrativos:

“
Art. 143 - É assegurado ao funcionário o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer, desde que o faça dentro das normas de urbanidade, observada as seguintes regras:

[...]

§ 1º - O requerimento e o pedido de reconsideração deverão ser decididos, cada um, dentro de 20 (vinte) dias contados da data do protocolamento da petição.”

Deste modo, embora não se desconheça a burocracia que circunda os processos administrativos de averbação de tempo de contribuição, certo é que o exercício dos direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social não podem sofrer prejuízos, devendo a questão ser analisada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, o pedido administrativo estava pendente de conclusão desde de Agosto/2022, tendo sido movimentado
até
Dezembro/2022, quando sua tramitação paralisou até o ajuizamento da presente demanda (Abril/2023), conforme ID 24411667.

Destaque-se que a
de
mora da autoridade coatora em apreciar o pedido formulado pela
impetrante
totalizou aproximadamente 8 (oito) meses, d
a
Gerente Executiv
a
do Instituto de Presidência e Assistência dos
S
ervidores do Município de Vitória – IPAMV,
tendo em vista que o Processo nº 731/2022,
foi protocolizado no dia 31/08/2022,
e ficou paralisado na Coordenação de Benefícios desde 29/12/2022, e somente foi movimentado após o deferimento da medida liminar
deferida em 28/04/2024, ressaltando que o
mandado de segurança
foi impetrado em 26/04/2023.

Assim,
considerando o
espaço de tempo
entre a
data da formulação do pedido de aposentadoria (
31/08/2022)
e a movimentação do pedido
após o deferimento da liminar (28/04/2024)
percebe-se que se
excede
u,
em muito, o prazo de 20 (vinte) dias, previsto pela
Lei
nº
2.994/1982
do Município de Vitória
em seu artigo 143, § 1°.

Nesse
contexto,
conclui-se
não ser razoável que a parte
i
mpetrante tenha que aguardar a manifestação do IPAMV, por aproximadamente
8 (
oito
)
meses desde o protocolo, quanto a
os
pedidos afeitos
à
sua atividade-fim, qual seja, concessão de aposentadoria,
o que, protela a solução do processo administrativo, cuja aposentadoria e o reconhecimento ou não do direito de aposentadoria da impetrante.

Deste modo, houve
violação ao Princípio da Duração Razoável do Processo, que merece ser repelido pelo Poder Judiciário.

Noutra parte, em se tratando de mandado de segurança e não havendo má-fé, incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25, da Lei nº 12.016/2009:

“
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. (Vide ADIN 4296).”

Por outro lado, derrotada a autarquia municipal deve ser condenada ao pagamento de custas processuais, conforme dispõe o artigo 19, inciso II c/c seu Parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.974/2013:

“
Art. 19º
. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

[...]

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

[...]

Parágrafo único. Observadas as dispensas legais, as custas acima especificadas serão pagas ao final.”

Por estas razões,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para confirmar a sentença.